Tribunal: TJSP
Processo: 1064214-81.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao apelo da autora-embargante. Omissão, porém, no que toca a um dos pedidos formulados pela recorrente.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes aplicados nos anos de 2014 a 2017, aplicando-se, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao apelo da autora-embargante. Omissão, porém, no que toca a um dos pedidos formulados pela recorrente.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes aplicados nos anos de 2014 a 2017, aplicando-se, em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS para o mesmo período, para os contratos individuais e familiares. Acórdão que reverteu o julgado, para julgar o pedido procedente. Pretensão, contudo, não apreciada pelo aresto, consistente na declaração de nulidade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral e imotivada, pela requerida, do contrato de assistência médica firmado entre estipulante e operadora. Aplicação das regras do CDC. Súmula n. 100 do E. TJSP. Aplicação extensiva do art. 13, § único, inciso II, da Lei 9.656/98. Rescisão unilateral do contrato imotivada. Inadmissibilidade. Cláusula contratual abusiva. Interrupção do contrato que afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não pode ser admitido. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para acolher o apelo da parte autora também neste particular.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRO-6 PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
excepcional efeito infringente, para acolher o apelo da parte autora também neste
particular.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
Embargos de Declaração no 1064214-81.2017.8.26.0100
Embargante: Pro-6 Participações LTDA
Embargado: Bradesco Saúde S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 7.793
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu
provimento ao apelo da autora-embargante. Omissão,
porém, no que toca a um dos pedidos formulados pela
recorrente.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Ação de obrigação de fazer julgada improcedente.
Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê
o reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes
aplicados nos anos de 2014 a 2017, aplicando-se, em
substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS para
o mesmo período, para os contratos individuais e
familiares. Acórdão que reverteu o julgado, para julgar o
pedido procedente. Pretensão, contudo, não apreciada pelo
aresto, consistente na declaração de nulidade da cláusula
contratual que permite a rescisão unilateral e imotivada,
pela requerida, do contrato de assistência médica firmado
entre estipulante e operadora. Aplicação das regras do
CDC. Súmula n. 100 do E. TJSP. Aplicação extensiva do
art. 13, § único, inciso II, da Lei 9.656/98. Rescisão
unilateral do contrato imotivada. Inadmissibilidade.
Cláusula contratual abusiva. Interrupção do contrato que
afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social
do contrato, o que não pode ser admitido. EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EXCEPCIONAL
EFEITO
INFRINGENTE, para acolher o apelo da parte autora
também neste particular.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Pro-6
Participações LTDA contra o acórdão de fls. 550/559 que, nos autos de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
cominatória ajuizada em face de Bradesco Saúde S/A, deu provimento ao
recurso da autora-embargante, nos termos da ementa que ora se transcreve:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula
que prevê o reajuste por sinistralidade, bem como dos
reajustes aplicados nos anos de 2014 a 2017, aplicando-se,
em substituição, os reajustes anuais autorizados pela ANS
para o mesmo período, para os contratos individuais e
familiares. Sentença de improcedência. Inconformismo.
Acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que os
índices efetivamente aplicados ao contrato no período
estão em consonância com a elevação dos custos médico-
hospitalares e/ou sinistralidade. Substituição pelos índices
autorizados pela ANS para os contratos individuais e
familiares nos respectivos períodos. Restituição dos
valores pagos a maior que deve observar a prescrição
trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.”
Sustenta a recorrente, em síntese, a ocorrência de
omissão no v. aresto. Alega ter efetivado dois pedidos em sua exordial, não
tendo um deles (declaração da nulidade da cláusula contratual que permite a
rescisão unilateral e imotivada do contrato de assistência médica pela
requerida) sido apreciado pelo julgador a quo. Explica ter oposto embargos
de declaração em face de tal omissão, aclaratórios esses que não foram
acolhidos pelo juízo. Relata que o v. acórdão também não apreciou o seu
pleito.
Sustenta que a cláusula contratual mencionada reserva,
à requerida, o direito de rescindir automaticamente a apólice, não havendo
sequer necessidade de justificar o seu desinteresse na continuidade da relação
contratual, o que ofende o artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do
Consumidor. Discorre acerca do receio de que os beneficiários da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
fiquem sem assistência médica, argumentando que “se faz necessário que a
referida cláusula seja considerada abusiva, permitindo apenas a rescisão
quando presentes os requisitos constantes do artigo 13, inciso II da Lei
9.656/98.”
Por fim, refere que este E.TJSP mantém entendimento
pacífico no sentido de que a rescisão unilateral, em contratos coletivos, é nula
de pleno direito.
Manifestação da requerida-embargada às fls.09/10.
É, em síntese, o relatório.
É caso de acolhimento destes aclaratórios, com
excepcional efeito infringente.
De fato, não houve apreciação, nem pelo juízo a quo,
nem pelo aresto, do pedido formulado no item “b” da exordial, a saber:“(...)
b) declarar nula a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral e
imotivada do contrato de assistência médica pela requerida”, o que se faz
neste momento.
Pois bem.
Insta consignar, inicialmente, que aplicam-se aos
contratos de plano de saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor,
consoante o disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.” e a Súmula no 100
deste E. TJSP, segundo a qual “o contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98, ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Registre-se, ainda, que o fato de ser a contratante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
pessoa jurídica não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que figura ela como estipulante em benefício de seus
associados.
Ultrapassada essa questão, é importante destacar o
disposto no artigo 13, inc. II, parágrafo único, da Lei no 9.656/98 no sentido
de que “Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão
vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I (...); II a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias (...)”
E, a despeito da expressa vedação de resolução
unilateral dos planos individuais, é certo que os contratos coletivos também
se subsumem a tal regramento. Em outras palavras, vale dizer: tal regra é
extensível aos contratos coletivos por adesão, pois o destinatário final, na
verdade, são os próprios beneficiários.
Ademais, conforme prevê o artigo 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde, são
nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
Assim, forçoso reconhecer que a Lei no 9.656/98
permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde
que fundada em justo motivo, em atenção à boa-fé objetiva e à inegável
função social de contratos desta natureza.
Não é isso, porém o que prevê a cláusula 12.2.2.1 do
contrato ora analisado. Confira-se:
“Após a vigência do período de doze meses, o contrato
poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer
das partes, mediante notificação por escrito com no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus.”
(fls. 196).
Em caso assemelhado, há entendimento posicionando-
se contra a rescisão imotivada, o que reflete, inclusive, o entendimento desta
Colenda Câmara:
“(...)
Respeitado
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, alvitro ser o caso de reforma da sentença
para julgar a ação procedente. Em se tratando de plano
coletivo, é permitida a rescisão unilateral do contrato, até
mesmo porque as partes não são obrigadas a
permanecerem contratando por tempo indeterminado, se o
contrato se torna prejudicial a uma delas. No entanto, por
analogia (ante ausência de disposição legal para a
hipótese art. 4o da LICC), de boa-fé que se aplique o prazo
de sessenta dias para notificação prévia do estipulante,
previsto no parágrafo único, inciso II do art. 13 da Lei n.
9.656/98.
No entanto, a rescisão unilateral deve ser devidamente
motivada
e
fundamentada.
Nesse
sentido
é
o
posicionamento desta 8a Câmara de Direito Privado:
(...)
Se não há prova do desequilíbrio econômico do contrato,
nem da mora ou fraude da segurada ou dos beneficiários,
o cancelamento do contrato amparado em cláusula
contratual
que
prevê
sua
rescisão
imotivada
é
inadmissível segundo o entendimento exposto.
Incontroverso que o contrato em exame é coletivo. No
entanto, a empresa apelada, embora pessoa jurídica, na
verdade, atua intermediando os riscos de pessoas físicas
que são as destinatárias finais e que efetivamente suportam
os encargos relativos às mensalidades. Além do mais, a
súmula 469 do STJ preceitua que "Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
Daí porque se impõe a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
no
presente
caso.”
(Apelação
no
1004907-75.2017.8.26.0011 Rel. Des. Silvério da Silva.
j.13.08.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064214-81.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.793
Nem se diga que declaração de nulidade da cláusula
contratual que ampararia o cancelamento unilateral do plano implica ofensa
aos princípios contratuais, pois deve ser observada a função social do
contrato, conforme destaca o Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal: “A função social do contrato prevista no
artigo 421 do novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando presentes
interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da
pessoa humana”
Dessa forma, de rigor a nulidade da cláusula contratual
supratranscrita, que estabelece a rescisão imotivada.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos, com excepcional efeito infringente para acolher o apelo
interposto também no que toca ao pedido de declaração da nulidade da
cláusula contratual que permite a rescisão unilateral e imotivada, pela
requerida, do contrato de assistência médica firmado entre estipulante e
operadora.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica